Tribunal: STF
Processo: ARE 1484544
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda. contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. É objeto do recurso acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.080.848/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO PARTE INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O agravante pretende sua habilitação nos autos como parte interessada, invocando para tanto o art. 119, parágrafo único, do CPC c/c art. 3º do CPP. Ocorre que o art. 268 do CPP não prevê a referida figura, mas apenas a do assistente de acusação, que por sua vez, só pode intervir após o recebimento da denúncia. Havendo disposição específica sobre o tema no CPP não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC. 2. No caso concreto, não há como se acolher o pedido da requerente, considerando tratar-se de Agravo em Recurso Especial contra acórdão que negou provimento ao recurso do investigado que visava à restituição de bens apreendidos no inquérito policial 2008.61.81.008920-8 em tramitação da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 86).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. VIII do art. 129 da Constituição da República e o art. 25.1 do Pacto de São José da Costa Rica.



    Sustentou que “o material de Naji Robert Nahas, objeto do pedido de restituição, contém provas de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em benefício de autoridades públicas brasileiras visando à edificação das Operações Chacal e Satiagraha e é o corpo de delito da montagem dessas mesmas operações” (fl. 9, e-doc. 108)



    Ressaltou que “essas circunstâncias demonstram que a 5ª Turma do STJ violou o artigo 5º, LVI, da CF/88, quando proveu a devolução do material a Naji Robert Nahas com base na nulidade da Operação Satiagraha. Considerando que a documentação contém prova de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro e é o corpo de delito de que as Operações Chacal e Satiagraha foram encomendadas, montadas e financiadas pela Telecom Italia por meio de operadores financeiros como Naji Robert Nahas, a nulidade da Operação Satiagraha não pode beneficiar a quem lhe deu causa. Naji Robert Nahas concorreu para os atos que geraram a nulidade da Operação Satiagraha reconhecida pelo STJ no HC 149.250/SP e ratificada pelo STF no RE 680.967/DF, então não pode se valer da sua própria torpeza para obter a restituição” (fl. 10, e-doc. 108).



    Argumentou que “não há nulidade da documentação de Naji Robert Nahas, porque a nulidade da Operação Satiagraha não pode ser salvo-conduto para quem deu causa a essa mesma nulidade. O STF precisa restabelecer o cumprimento do postulado constitucional previsto no artigo 5º, LVI, da CF/88 e deve declarar a licitude do material e da admissibilidade do uso dessa prova, especialmente no Inquérito que apura os crimes praticados para a edificação sem justa causa das anuladas Operações Chacal e Satiagraha. A legalidade da prova foi atestada, em três oportunidades, pela PGR no STJ em sede de agravo regimental, de embargos declaratórios e de embargos de divergência. A PGR ainda ressaltou que tolher o uso do material no Inquérito violaria ‘mais grave ainda, aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, CF), e do direito fundamental à segurança (arts. 5º, caput, 6º, caput, e 144, caput, CF), encarado sob a perspectiva da vedação à proteção penal insuficiente’” (fls. 10-11, e-doc. 108).



    Asseverou que “a habilitação da recorrente tem amparo no artigo 5º, LIV e LV, da CF/88. A recorrente tem o direito de contraditar as teses contidas no AREsp de Naji Robert Nahas, porque o julgamento do recurso repercutirá no inquérito que apura os crimes que lhe vitimaram. Essa é a essência do princípio do contraditório que compõe a cláusula do due process of law” (fl. 15, e-doc. 108). 



    Realçou que “a violação foi ainda mais grave em relação à cláusula do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF/88) e aos princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, da CF/88). Isso porque, ao negar o direito de habilitação da recorrente, a 5ª Turma do STJ negou também a possibilidade de a vítima se pronunciar formalmente, de contraditar as teses contidas no AREsp do investigado e de o seu advogado realizar sustentação oral na sessão de julgamento. Vale registrar que o direito de sustentação oral nessa hipótese foi trazido pela recente Lei nº. 14.365/2022 que reformou o Estatuto da OAB e incluiu o § 2º-B no artigo 7º da Lei nº. 8.906/9458, o que corrobora a necessidade de provimento do recurso extraordinário também em virtude da limitação do pleno exercício do contraditório por parte da vítima recorrente no STJ” (fl. 17, e-doc. 108).



    Pediu “o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para que sejam sanadas as violações à Constituição Federal praticadas pela 5ª Turma do STJ, a fim de que o material de Naji Robert Nahas não seja devolvido por conter provas de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em benefício de autoridades visando à edificação das Operações Chacal e Satiagraha e ser o corpo de delito da montagem dessas mesmas operações, bem como para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido por negar o direito de habilitação da recorrente em recurso interposto pelo investigado durante a tramitação do Inquérito que apura os crimes que lhe vitimaram” (fl. 17, e-doc. 108).



    A defesa de Naji Robert Nahas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 155). 



    3. Em 20.11.2023, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de descumprimento direito à Constituição da República. Assentou não ter “a parte recorrente legitimidade para interpor recurso extraordinário por ofensa aos arts. 5º, LVI, e 129, VIII, da CF, tendo em vista o indeferimento de sua habilitação nos autos. Saliente-se que a ilicitude da prova foi tratada em acórdão diverso do ora impugnado e constitui tema do recurso aviado pelo Ministério Público Federal, decidido em separado“ (fls. 2-3, e-doc. 158 - grifos nossos)



    No agravo, a agravante assevera que, “por mais que a norma constitucional trate de uma função institucional do Ministério Público, a possibilidade de serem requisitadas diligências investigatórias com o material apreendido cuja restituição é pleiteada por Naji Nahas acaba por inviabilizar o direito da recorrente de fazer valer seu interesse enquanto vítima de possíveis crimes. Em outras palavras, a função institucional acima descrita é um instrumento de salvaguarda do direito que a recorrente pretende ver reconhecido. E, por tal razão, tal direito assume coloração constitucional, sem necessidade de interpretação de leis infraconstitucionais. É caso, pois, de ofensa direta à Constituição” (fl. 3, e-doc. 164).



    Assinala que “a controvérsia ainda se refere ao direito de habilitação das vítimas nos recursos interpostos pelos investigados durante a tramitação do inquérito que apura os crimes que lhe afetaram. Repita-se, porque fundamental: o pronunciamento do STF é essencial para confirmar o direito que toda vítima possui de atuar nas medidas autônomas, incidentais e recursais que são apresentadas pelos investigados perante os Tribunais do país. 21. O debate envolve questão que transcende o caso concreto e afeta inúmeros casos criminais que tramitam perante a justiça brasileira. O que se está a submeter no recurso extraordinário é a legitimidade do ofendido para contraditar recursos que buscam barrar a investigação e afetar investigação que apura os crimes que lhe vitimaram” (fls. 5-6, e-doc. 164).



    Pede “a retratação da decisão agravada, a fim de que o Recurso Extraordinário seja conhecido e suas razões recursais remetidas ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 164).



    A defesa de Naji Robert Nahas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 169). 



    4. O presente recurso extraordinário com agravo veio-me distribuído por prevenção à Reclamação n. 9.324/MT, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal em 24.11.2011 (e-doc. 179).



    Pela Petição/STF n. 35.525/2024 (e-doc. 180), protocolizada em 2.4.2024, a agravante pleiteia a livre distribuição deste recurso extraordinário com agravo ou, alternativamente, a redistribuição ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao Inquérito n. 3.152.



    Remetido o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre os pedidos apresentados na Petição/STF n. 35.525/2024, reconheceu-se não ser caso de redistribuição, nestes termos:



     “Nessas condições, a alegação de que os bens restituídos pelo acórdão recorrido deram ensejo a outros procedimentos criminais distintos da ‘Operação Satiagraha’ não torna equivocada a distribuição do presente feito por prevenção à Rcl 9.324, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Até porque, para além de observar que a empresa ora requerente sequer constou como parte formalmente admitida nestes autos, as informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal não deixam nenhuma dúvida de que o presente recurso extraordinário teve por origem os fatos apurados no âmbito da ‘Operação Satiagraha’. (...)



      Sendo assim, verificada a coincidência de origens e de interessados, e plenamente atendidas as regras regimentais que disciplinam a distribuição interna de processos, nos termos do art. 69 do RISTF, não tenho como acolher a tese sustentada pela recorrente. 



    Por último, anoto que a situação verificada por ocasião da distribuição (livre) do Inq 3152 ao Min. Dias Toffoli é absolutamente distinta da hipótese observada nestes autos. (...)



      Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Minª Cármen Lúcia” (fls. 8-13, e-doc. 191).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O agravado Naji Robert Nahas ajuizou pedido de restituição de bens apreendidos nos autos da Busca e Apreensão n. 2008.61.81.008920-8, por determinação do juízo da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo quando deflagrada a Operação Satiagraha pela Polícia Federal.



    A ação foi julgada improcedente com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal (e-doc. 7), mantida a decisão pela segunda instância, por maioria, em apelação criminal e em embargos infringentes e de nulidade (e-docs. 16, 21 e 28). 



    O recurso especial interposto pelo agravado foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (e-doc. 36). Com a interposição de agravo em recurso especial, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 29.6.2022, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial (Agravo em Recurso Especial n. 2.080.848/SP), “para determinar que sejam restituídos ao agravante os bens de que tratam estes autos, após o trânsito em julgado deste decisório e tendo em conta a inexistência de ordem judicial específica, autônoma, fundamentada e válida em outro procedimento investigatório” (fl. 10, e-doc. 55). Confiram-se trechos dessa decisão:



    “A defesa aponta a violação dos arts. 118 e 157 do CPP. Sustenta que ‘negando vigência ao artigo 157 do Código de Processo Penal, o N. Magistrado Federal da 6ª. Vara Criminal de São Paulo (fls. 78/79 e 89) e, posteriormente, o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região (fls. 280/287v, fls. 324/328v e 342/344) indeferiram a restituição dos bens apreendidos na já anulada busca e apreensão, sob o argumento de que tais provas – todas repita-se, consistentes em bens apreendidos em procedimento expressamente declarado nulo e ilegal por aquele mesmo Juízo, em decisão judicial transitada em julgado – teriam sido posteriormente vinculadas à inquérito policial instaurado em 2015, no qual o recorrente é um dos investigados’ (e-STJ fl. 440).



    (...) Os elementos existentes nos autos informam que o TRF/3ª Região negou provimento ao apelo defensivo e manteve a decisão que indeferiu o requerimento de restituição dos bens apreendidos nos autos da Medida de Busca e Apreensão n° 2008.61.81.008920-8, decretada quando da deflagração pela autoridade policial da denominada ‘Operação Satiagraha’.



    A defesa se insurge contra essa decisão alegando que a apreensão dos bens não pode subsistir, uma vez que o procedimento de busca e apreensão que ensejou a constrição foi declarado ilegal pelo Juízo de 1º grau, em decorrência do quanto decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 149.250/SP.



    No ponto, repita-se que, diante da decisão lavrada nos autos do Habeas Corpus supramencionado, foi declarada a nulidade, por arrastamento, do pedido de busca e apreensão nº 2008.61.81.008920-8 e determinou-se que fossem devolvidos os bens apreendidos após o trânsito em julgado da decisão do STJ, o que ocorreu em 06.08.2015.



    (...) Pois bem, extrai-se do trechos acima transcritos que o Tribunal Regional negou a restituição dos bens - apreendidos em procedimento declarado nulo quando do julgamento do HC n. 149.250/SP, relator Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (Desembargador Convocado do TJ/RJ), publicado no DJe de 5/9/2011 - sob o fundamento de que eles serviriam a outras duas investigações em andamento. (...)



    Pertinente registrar que considerada a necessidade de constrição dos bens, deveria o Ministério Público ter requerido nova busca e apreensão, isso porque a figura da ‘vinculação’ das provas ilícitas a outras ações penais, utilizada pelo magistrado, além de não torná-la lícitas, inexiste no ordenamento jurídico. (...)



    Além disso, como muito bem ressaltou o voto vencido à e-STJ fl. 341, ‘se a apreensão efetivada nos autos foi anulada pelo E. STJ, o juízo não mais tinha disposição sobre os bens, razão pela qual não poderia determinar sua vinculação a outro feito’. 



    Por fim, também não procede o fundamento da descoberta inevitável das provas (art. 157, § 1º, do CPP), porquanto isso dependeria da existência de nova ordem de busca e apreensão, o que como já afirmado, não existe” (fls. 1-10, e-doc. 55).



     Em 6.9.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal e manteve a decisão proferida (e-doc. 85).



    6. Embora o Ministério Público tenha oposto embargos declaratórios e embargos de divergência e interposto agravo regimental e recurso extraordinário (e-docs. 91, 106, 119 e 147), a decisão pela qual determinada a restituição dos bens a Naji Robert Nahas foi mantida (e-docs. 101, 124, 143).



    7. Inadmitido o recurso extraordinário do Ministério Público Federal pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 159), o Subprocurador-Geral da República, Doutor Osnir Belice, em 23.11.2023, deu-se por ciente da decisão de inadmissibilidade e informou que não seria interposto recurso (e-doc. 163), estando, portanto, preclusa para defesa e acusação a matéria discutida amplamente na origem. 



    8. Durante o julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, dos vários recursos interpostos pelas partes no Pedido de Restituição n. 0002153-09.2016.403.6181, em trâmite na Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, Seção Judiciária de São Paulo, a agora agravante Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda., em 11.8.2022, requereu ao Superior Tribunal de Justiça sua habilitação como parte interessada no Agravo em Recurso Especial n. 2.080.848/SP. 



    Alegou que o pedido formulado não versava “sobre o instituto da assistência da acusação, que, como bem salientado pela PGR, exige a existência de ação penal já intentada para ser deferido. A habilitação foi postulada pela vítima como parte interessada, já que o resultado do julgamento surtirá efeitos no Inquérito que apura fatos e atos que atingiram a requerente, o que demonstra a sua legitimidade. Tanto que o requerimento foi formulado com base no artigo 119, parágrafo único, do CPC c/c artigo 3º do CPP, e não com fundamento no artigo 268 do CPP que trata do instituto da assistência da acusação” (fl. 1, e-doc. 71).



    9. Em decisão proferida em 18.8.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do agravo em recurso especial, indeferiu o pedido da agravante, porque “não há como se acolher o pedido da requerente, considerando tratar-se de Agravo em Recurso Especial contra acórdão que negou provimento ao recurso do investigado que visava a restituição de bens apreendidos no inquérito policial 2008.61.81.008920-8 em tramitação da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo” (fl. 3, e-doc. 73). 



    Em 6.9.2022, ratificando a decisão monocrática do Relator, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental na Petição do Agravo em Recurso Especial n. 2.080.848/SP, nestes termos:



    “Primeiramente, anota-se que a petição n. 727724/2002 denominada de complemento do agravo regimental, mesmo interposta tempestivamente, não pode ser conhecida em razão da preclusão consumativa. Nessa linha: (...)



    Importante observar, inicialmente, que o nosso Código de Processo Penal prevê em seu art. 268 apenas uma hipótese de intervenção de terceiros nas ações penais públicas, qual seja: o assistente de acusação. 



    No caso concreto, o agravante alega que pretende seu ingresso não como assistente da acusação, mas como parte interessada, invocando para tanto o art. 119, parágrafo único, do CPC c/c art. 3º do CPP. No entanto, como acima mencionado, havendo disposição específica obre o tema no CPP não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC. 



    Frise-se que se nem mesmo a intervenção do assistente de acusação é permitida na fase inquisitorial, com maior razão não se pode admitir a intervenção da parte que se denomina simples interessada. (...)



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-7, e-doc. 86- grifos nossos).



    10. Pretende-se, no agravo contra inadmissão do recurso extraordinário, com base nos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º e no inc. VIII do art. 129 da Constituição da República e no art. 25.1 do Pacto de São José da Costa Rica, o reconhecimento de legitimidade da agravante para ingressar no processo como terceiro juridicamente interessado (art. 119 do Código de Processo Civil), para rediscutir matéria de mérito apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial. 



    Alega-se que “a condição de vítima lhe concede a legitimidade de atuar como parte nos recursos e nas medidas autônomas e incidentais interpostas pelos investigados nos Tribunais, bem como lhe confere o direito de participar ativamente de todos os atos relativos ao inquérito” (fl. 13, e-doc. 108). 



    11. Com os dados do processo, para rever o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e eventualmente concluir pela legitimidade do interesse recursal da agravante no pedido de restituição de bens ajuizado na origem e licitude de seu pleito, seria necessária prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 268 do Código de Processo Penal e parágrafo único do art. 119 do Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECRETO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. APONTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS” (ARE n. 1.333.929-AgR-ED, Relatora Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “PENAL. PROCESSUAL  PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENA CUMPRIDA ESPONTANEAMENTE PELO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE A ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E O REEXAME DA PROVA PRODUZIDA NA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo Regimental de decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o agravante já cumpriu a pena imposta pela decisão condenatória e, assim, operou-se a preclusão lógica em relação às matérias suscitadas no Recurso Extraordinário. Alegação de manutenção do interesse recursal para lograr a absolvição ou a diminuição da pena imposta, pretendendo a obtenção de indenização por erro judiciário. Pretensão a juízo de inocência incabível nesta sede recursal. 2. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Análise que demanda exame prévio das regras infraconstitucionais que fundamentaram o acórdão recorrido. Inviabilidade de tal exame no recurso extraordinário. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes. 3. Arguição de negativa de vigência a leis federais. Ausência de vulneração expressa a dispositivos constitucionais. Incabível na via eleita o exame da prova produzida na ação penal. 4. Afirmação de incompetência absoluta do TRF da 3ª Região. Análise prejudicada porque já superada pela Corte no julgamento de habeas corpus relativo à Operação Anaconda. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AI n. 588.318-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).



    12. Sobre a alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    13. Nada há a decidir sobre a argumentação da agravante em relação ao mérito da ação ajuizada na origem. Na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 158), o Ministro Og Fernandes assentou que a agora agravante, Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda., não é parte no Pedido de Restituição n. 0002153-09.2016.403.6181, em trâmite na Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, Seção Judiciária de São Paulo, não tendo sido habilitada nos autos porque reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ausência de interesse recursal.



    Pelos dados dos autos e a legislação incidente no caso, nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora